Tribunal: STF
Processo: Rcl 62806
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Valdeane dos Santos Souza contra decisão da Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, proferida nos autos do processo nº 0502234-64.2022.4.05.8013.



    A recorrente sustenta que o Presidente da Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas usurpou a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal ao inadmitir recurso extraordinário, violando as Súmulas 281 e 640 desta Corte.



    Alega que “[a] decisão ora recorrida, ainda afronta dispositivos do Art. 932 e seguintes do CPC, ao manifestar-se sobre recurso dirigido a instância superior, após esgotar-se sua jurisdição que ocorreu ao proferir acórdão, obstando assim seguimento de recurso à instância superior, cujo juízo de admissibilidade seria de competência exclusiva do Relator”.



    No mérito, pede “[a] procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Presidência da Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, e assim determinar o seguimento ao STF do Recurso Extraordinário interposto pela Recorrente”.



    Pugna, ainda, pela concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Quanto ao mais, tenho que não se deve conhecer da reclamação constitucional por eventual afronta aos enunciados das Súmulas nº 281 e 640/STF, as quais constituem enunciados de caráter persuasivo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    No sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos. Vide precedentes: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/2014; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.



    No caso, de acordo com os documentos juntados aos autos, verifiquei que a decisão de admissibilidade que inadmitiu o recurso extraordinário aplicou o óbice sumular 279 do STF (e-Doc. 2, fl. 5). 



    Contra essa decisão não houve notícia da interposição do agravo do artigo 1.042 do CPC.



    Desta forma, em verdade, a parte reclamante vale-se da reclamação constitucional para superar o juízo de admissibilidade proferido pelo Tribunal de origem. No entanto, não se conhece de reclamação usada como sucedâneo de recurso que a parte tenha deixado de apresentar validamente.



    Nessa medida, entendo que o ato reclamado desenvolveu-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, como ocorre no caso em análise. Vide jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente